Tribunal: TJSP
Processo: 0002380-51.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação defensiva contra indeferimento de retificação de cálculo para a obtenção de livramento condicional. Impertinência. Prática de novo fato delituoso que interrompe o prazo, de modo a afastar a Súmula/STJ, no 441.
DESPROVIMENTO.